Tribunal: TJDFT
Processo: 0707837-43.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRÉDIO DE APARTAMENTOS. ANDARES SUPERIOR E INFERIOR. VIZINHOS. BARULHO. AUSÊNCIA DE EXTRAPOLAMENTO DA NORMALIDADE. VIDA EM SOCIEDADE. CONVIVÊNCIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, vencida, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em seu recurso, a parte recorrente suscita preliminar de cerceamento de defesa em razão das testemunhas arroladas não terem sido ouvidas. No mérito, afirma que os fatos narrados foram devidamente comprovados. Ao final, pugna pela reforma da sentença para que lhe seja deferida a indenização por danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 29854285). Contrarrazões apresentadas (ID 29854291).
III. Não há que se falar em cerceamento de defesa por ausência de oitiva de testemunhas, uma vez que o requerido não mais reside no condomínio, houve a perda do objeto quanto ao pedido de obrigação de não fazer (quanto a questão dos barulhos alegados). Assim, não havendo mais o pedido quanto à cessação do barulho, o que deve ser analisado é a questão dos danos morais. Ademais, os documentos e provas apresentados pelo requerido em contestação não foram impugnados pelos autores. Além disso, as provas documentais já foram suficientes para formar o convencimento do magistrado e comprovar os fatos descritos no processo. Rejeita-se, portanto, a preliminar de cerceamento de defesa.
IV. A relação jurídica entre as partes é de natureza civil, devendo a controvérsia ser solucionada à luz do Código Civil. O artigo 186 do mencionado diploma legal estabelece que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. O artigo 927, por sua vez, prevê que aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.
V. De acordo com o arcabouço fático e a narrativa dos autos, os barulhos ocorridos no apartamento superior dos requeridos, que não mais residem neste imóvel, foram ocasionados por crianças, pessoas andando etc. No caso vertente, a narrativa dos fatos leva à conclusão de que a animosidade decorreu do fato de que tais barulhos causaram a perturbação dos autores, vez que estes trabalham em regime de teletrabalho. Entendo pois que, o convívio social submete o indivíduo a inevitáveis aborrecimentos, contratempos e dissabores, tudo como consequência natural da própria convivência e do modo de vida estabelecido pela comunidade. Nesse sentido, é razoável admitir que em um apartamento onde residam crianças venham a ocorrer reiterados barulhos advindos do seu peculiar comportamento. Assim, estando dentro da normalidade dessa espécie de circunstância, não há como concluir que haver motivo relevante para a condenação compensatória de danos morais.
VI. Sabe-se que o dano moral indenizável é aquele que afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. A responsabilidade de indenizar moralmente nasce com a inequívoca aferição do dano do atributo da personalidade afirmado. Daí porque não se concebe a busca da reparação civil simplesmente pela afirmação de se julgar ofendido. Permitir que qualquer evento que traga desgosto seja capaz de atrair reparação de cunho moral é banalizar o instituto e fomentar a indústria da indenização moral.
VII. Aborrecimentos ou transtornos da vida em sociedade não configuram danos morais. Somente as situações extraordinárias e graves o suficiente para afetar a dignidade humana em seus diversos substratos materiais (a igualdade, a integridade psicofísica, a liberdade e solidariedade familiar ou social) é que dão ensejo à compensação moral.
VIII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor corrigido da causa.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.